Tribunal: TJDFT
Processo: 0734888-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se a exceção de pré-executividade é meio adequado para discutir impenhorabilidade de bem de família quando há necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O executado intitulou expressamente sua petição como exceção de pré-executividade e assumiu os riscos da inadequação da via processual, especialmente diante da necessidade de produção de provas.
4. A exceção de pré-executividade é instrumento restrito à arguição de matérias de ordem pública, decididas com base em prova pré-constituída, sem dilação probatória.
5. A alegação de impenhorabilidade do imóvel exige instrução probatória, como verificação de residência, composição familiar e exclusividade de propriedade, o que torna a via eleita inadequada.
6. A contestação ao valor da avaliação também demanda análise técnica e comparativa, incompatível com a exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade é meio inadequado para discutir impenhorabilidade de bem de família quando há necessidade de dilação probatória. A escolha inadequada da via processual impede o conhecimento de matérias que exigem instrução probatória.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 393/STJ; STJ, REsp 1.110.925, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.4.2009; STJ, AgInt no AREsp 765.607, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 5/3/2020.